Tribunal: TJDFT
Processo: 0730902-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ORDEM JUDICIAL DE EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÕES CUMPRIDA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. NÃO CABIMENTO. NEGATIVAÇÃO REMANESCENTE. INSCRIÇÃO FEITA POR TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. A regra de responsabilização de ato praticado recai sobre a pessoa jurídica a quem deu causa, não podendo o Poder Judiciário fazer incidir diretamente a sanção sobre a esfera jurídica de pessoa distinta. Ao estabelecer as astreintes, o comando judicial não constitui título exequível em face de terceiro que não praticou o ato ilícito de recalcitrância em retirar a negativação do demandante.
2. Para que se possa executar a sanção de forma pessoal pelo descumprimento, deve, necessariamente, haver a expressa e clara advertência pessoal a quem deu causa, em respeito ao princípio da boa-fé processual, ratificado no art. 5o do Código de Processo Civil.
3. Na hipótese, o banco réu cumpriu a ordem judicial de exclusão das negativações que lhe cabiam. A anotação que remanesceu no órgão de restrição ao crédito foi efetivada por terceiro estranho à relação processual. Embora integrante de mesmo grupo econômico, não é admissível a imposição de multa pessoal ao banco réu, sem que tenha conhecimento prévio de sua responsabilidade quanto ao descumprimento da ordem judicial, sobretudo considerando que, na prática forense, às astreintes destinadas precede a advertência da pessoalidade da medida dirigida a quem praticou o ato.
4. Recurso conhecido e provido para reconhecer a inexigibilidade da execução da multa e, por consequência, extinguir o cumprimento de sentença originário.